Tribunal: STF
Processo: ARE 1601553
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. ITCMD. Doação de imóvel. Decadência tributária. Fato gerador. Registro imobiliário. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Recurso a que se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou a admissibilidade de recurso extraordinário, apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. No acórdão, apreciou-se mandado de segurança referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) em doação de imóvel com reserva de usufruto, discutindo a decadência do tributo.
2. A parte recorrente alegou violação a dispositivos constitucionais, sustentando que a lei estadual estabeleceu o fato gerador e os prazos de decadência e prescrição, e que o Tribunal de origem afastou a aplicação da lei local. O pedido final foi a concessão da segurança para pronunciar a decadência do direito de lançar o tributo.
3. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência do Tema RG nº 339 e não o admitiu em relação aos demais fundamentos devido à incidência dos enunciados nº 279 e nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a decadência para a constituição do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) incidente sobre doação de imóvel não declarada ao Fisco.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem decidiu que não houve decadência, fundamentando-se em elementos fático-probatórios, no Código Tributário Nacional e no Código Civil.
6. Para divergir do que foi assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
7. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 24, inc. I, § 3º, 93, inc. IX, 150, inc. I, 155, inc. I; CTN, arts. 35, inc. I, 147, 173, inc. I; Código Civil, art. 1.245; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 12.016, de 2009, arts. 1º, 25; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp Repetitivo nº 1.841.798/MG (Tema nº 1.048 do STJ); ARE nº 1.294.969/SP (Tema RG nº 1.124); RE nº 851.108/SP (Tema RG nº 825); enunciados nº 279, nº 280 e nº 512 da Súmula do STF; ARE nº 1.384.117-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 12/09/2023; RE nº 1.217.640-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2019; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021;  Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa segue transcrita: 

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DOAÇÃO DE IMÓVEL COM RESERVA DE USUFRUTO. DECADÊNCIA. FALTA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE E RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. ART. 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. FATO GERADOR. REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA NO SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ART. 35, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ART. 1.245 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.841.798/MG (TEMA Nº 1048/STJ). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.294.969 (TEMA Nº 1124/STF). ITBI E ITCMD QUE POSSUEM A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE OU DO DOMÍNIO ÚTIL DE BENS IMÓVEIS COMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA E DO MOMENTO DO FATO GERADOR DO ITCMD PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 851.108 (TEMA Nº 825/STF) AO CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA E FISCAL. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. O mandado de segurança é uma ação de natureza constitucional destinada a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1º da Lei nº 12.016/2009). 
2. A escritura pública de doação de imóvel com reserva de usufruto foi lavrada em 14 de setembro de 2000, no 2º Cartório de Notas da Comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, na qual constou que: “Os Outorgados Donatários, deixam de apresentarem a guia de Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos ‘Inter-Vivos’, e declaram que a mesma será recolhida no ato do registro da presente escritura”. 
3. A aludida escritura pública foi levada a registro no Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná, em 9 de outubro de 2020, com a exigência do recolhimento do ITCMD pelo oficial de registro. 
4. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.841.798/MG (Tema 1048/STJ), o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, quanto à doação de bens imóveis, hipótese dos autos, o termo inicial para o fisco proceder ao lançamento do tributo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, o primeiro dia seguinte ao do registro da escritura pública de doação na matrícula do imóvel. 
5. “Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direito por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo de cinco anos, cujo termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorrido a efetiva transcrição no registro de imóveis, ou a tradição do bem móvel”. 
6. Precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido de que o ITCMD incidente sobre doação de bens imóveis se concretiza com o registro do título translativo, ou seja, da escritura pública de doação, no cartório de registro de imóveis, em conformidade com o art. 35, I, do Código Tributário Nacional e art. 1.245 do Código Civil. 
7. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.294.969, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1124/STF), o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que “o fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro”. E é certo que o referido precedente deve ser aplicado na hipótese, por analogia, uma vez que, como dito, o fato gerador do ITBI e do ITCMD é a transmissão da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis. 
8. A legislação estadual não tem a competência para alterar a hipótese de incidência e o momento do fato gerador do ITCMD, tanto que este Tribunal de Justiça já decidiu que o art. 9º, I, da Lei estadual nº 8.927/1988, que disciplinava o ITCMD – vigente na época da lavratura da escritura pública de doação com reserva de usufruto – atualmente vigente o art. 24, I, da Lei estadual nº 18.573 /2015, com idêntica redação, é ilegal e indevida, porquanto subverte o próprio momento de ocorrência do fato gerador do tributo, que só se efetivará, propriamente dito, na apresentação do título translativo da propriedade perante o Registro de Imóveis. 
9. O Tema nº 825 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável ao caso dos autos, em que discute a decadência tributária do ITCMD, relacionada à doação de bem imóvel não declarada ao Fisco, de modo que não serve para dar guarida à pretensão dos apelantes de considerar o termo inicial a partir da lavratura da escritura pública de doação de imóvel com reserva de usufruto, com base na legislação estadual. 
10. Nessas circunstâncias, é cabível a exigência do recolhimento do ITCMD, quando da apresentação da escritura pública de doação de imóvel para registro na matrícula do imóvel no Registro de Imóveis de Icaraíma, Estado do Paraná, eis que irrelevante para a ocorrência do fato gerador a eventual informação ou comunicação feita à Receita Estadual, por meio da Declaração de Imposto de Renda, do ano de 2004. 
11. Sentença denegatória mantida. 
12. Apelação cível conhecida e desprovida.” (e-doc. 155; grifos no original).

2.    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 93, inc. IX; 24, inc. I, § 3º; 150, inc. I; e 155, inc. I; todos da Constituição da República. 

2.1. Sustenta que “a violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, surgiu na própria decisão recorrida, devido a inexistência de apreciação quanto aos argumentos apontados como omissos via interposição de Embargos de Declaração” (e-doc. 218, p. 3).

2.2. Assevera que “a lei estadual estabeleceu todos os aspectos da exação, inclusive as normas complementares, definindo o fato gerador e os prazos de decadência e prescrição. Entretanto, ao julgar o mandamus, o Tribunal a quo afastou a aplicação da lei local afirmando que o Estado do Paraná não teria competência constitucional para estabelecer normas complementares relacionadas a decadência e prescrição do ITCMD” (e-doc. 218, p. 4; grifos no original).

2.3. Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a segurança “pronunciando-se a decadência do direito de lançar o tributo” (e-doc. 218, p. 19). 

3. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão da incidência do Tema RG nº 339, e não o admitiu em relação aos demais fundamentos em decorrência da incidência dos enunciados nº 279 e nº 283 da Súmula do STF. 

É o relatório.

Decido.

4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos do voto condutor do julgamento da apelação:

“A controvérsia destes autos é restrita a saber se houve a decadência para a constituição do imposto sobre a transmissão causa mortis e doação (ITCMD).
(...)
Na hipótese em apreço, os elementos de informação que instruem os autos não apontam a ilegalidade ou abuso de poder no ato praticado pela autoridade administrativa, como alegam os impetrantes, conforme passo a explicar.
O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, conforme dispõe a Constituição Federal em seu art. 155:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
(...) 
§ 1º O imposto previsto no inciso I: 
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal 
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; 
III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior; b) se de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior; 
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;
Segundo o artigo 147 do Código Tributário Nacional, o lançamento do ITCMD se dá por declaração do próprio contribuinte, a quem compete declarar o fato gerador, indicando o valor venal do imóvel – se o fisco não aceitar a avalição, será realizada avaliação contraditória –, calcular o valor do tributo devido e recolhê-lo mediante guia própria de arrecadação. 
Compete ao fisco estadual homologar ou revisar o recolhimento do tributo no prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. E, se nesse prazo, o fisco não se manifestar, concretiza-se a homologação tácita. 
Cediço que o fato gerador do imposto de transmissão de bens imóveis a título de doação se concretiza com o registro do ato de doação no Cartório de Registro de Bens Imóveis, nos termos do art. 1.245 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil): “transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”.
No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.841.798/MG (Tema 1048/STJ), o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, quanto à doação de bens imóveis, hipótese dos autos, o termo inicial para o fisco proceder ao lançamento do tributo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, o primeiro dia seguinte ao do registro da escritura pública de doação na matrícula do imóvel. 
(...)
Fixa-se, assim, a premissa de que, no caso de doação de imóvel, hipótese dos autos, o fato gerador do ITCMD se dá quando a escritura pública de doação do imóvel é levada à registro. 
E nada impede que o fisco, amparado em lei, exija a comprovação do recolhimento do ITCMD, como forma de facilitar a sua cobrança e evitar a sonegação, no momento em que a escritura pública é levada a registro.
Este Tribunal de Justiça, a respeito do fato gerador do ITCMD incidentes sobre doação de bens imóveis, já se posicionou no sentido de que este se concretiza com o registro do título translativo, ou seja, da escritura pública de doação, no cartório de registro de imóveis. 
(...)
Nessas condições, o fato gerador perfectibiliza-se com o registro da escritura pública de doação do imóvel no cartório de registro de imóveis em que ele estiver matriculado, pois somente com o registro do instrumento público de doação é que a transferência da propriedade ao donatário, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, se concretiza.
(...)
Assim, considerando que a alegação de decadência para o fisco proceder ao lançamento do ITCMD em relação à doação do imóvel indicado na petição inicial, não tem procedência, pois, como visto o prazo decadencial para o lançamento de ofício sequer se iniciou, a sentença, que denegou a segurança partindo do pressuposto de que o direito de o fisco lançar o tributo não teria sido atingido pela decadência, deve prevalecer, impondo-se a sua manutenção, a fim de que a segurança seja denegada.” (e-doc. 155, p. 10-23; grifos acrescidos).

5. Como se pode perceber, o Tribunal de origem decidiu as questões versadas no recurso extraordinário com fundamento nos elementos fático-probatórios coligidos, no Código Tributário Nacional e no Código Civil, asseverando a ausência de ocorrência da decadência.

6. Assim, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITCD. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB: NÃO OCORRÊNCIA. 1. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional local que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento nas provas dos autos e na interpretação conferida ao Código Civil e à Lei estadual n° 1.427, de 1989, glosou o lançamento do imposto sobre transmissão causa mortis e doação. 3. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara de forma explícita a inconstitucionalidade de norma, mas apenas interpreta a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.384.117-AgR/RJ, Rel. Min. de minha relatoria, Segunda Turma, j. 12/09/2023, p. 21/11/2023; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Decadência. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 20%.”
(RE nº 1.217.640-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 10/12/2019; grifos acrescidos).

7. Quanto à alegação de incidência do Tema RG nº 825, no acórdão recorrido decidiu-se pela sua inaplicabilidade à hipótese diante da análise do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, de modo que, também, para divergir do Tribunal de origem, incidem os óbices mencionados anteriormente. 

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  

10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator